Tribunal: TJPA
Processo: 0005110-66.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005110-66.2018.8.14.0039

APELANTE: HELIO MATOS DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO CONFIGURADO. AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS DEMONSTRAM A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME COMETIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.

Não há porque desclassificar o crime de roubo para furto, porque o réu subtraiu os bens da vítima, muito embora só tenha vindo a empregar a grave ameaça após ter o bem em suas mãos;

2.

Dosimetria da pena: a atenuante da confissão não pode ser aplicada ao caso concreto pois não foi relevante para a condenação
;

3.

Recurso conhecido e improvido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO N.º 0005110-66.2018.8.14.0039

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: HÉLIO MATOS DE SOUSA

DIOGO MARCELL S.N.ELUAN – DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
HÉLIO MATOS DE SOUSA

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas que o condenou pela prática do crime de roubo descrito no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Consta na denúncia que no dia 27/04/2018, por volta das 11h30min, na loja Usina Ceará, na cidade de Paragominas, o recorrente foi preso em flagrante por ter subtraído para si, o aparelho celular marca Samsung, Not 3, pertencente á vítima José Horizonte Pinheiro Neto, empregando grave ameaça contra a vítima, exercida com o emprego de um facão, a fim de assegurar a impunidade do crime.

Conforme narrado, a vítima, proprietário do estabelecimento comercial, deixou seu celular em cima do criado mudo dentro da loja e saiu, oportunidade em que o denunciado chegou ao local e, aproveitando-se da ausência da vítima, subtraiu para si o aparelho celular desta.

Ao retornar ao recinto, o ofendido percebeu a ausência do bem subtraído, tendo questionado seu pai se este tinha visto alguém na posse do objeto, ao que este respondeu que apenas viu no local o apelante, o qual, antes fez sinal de silêncio para ele.

Ato contínuo, a vítima foi em busca do recorrente na rua Paulo VI e, ao indaga-lo sobre o seu celular, o denunciado negou a prática delitiva e ainda mostrou-lhe um facão, praticando grave ameaça para evitar qualquer tipo de ação para recuperar o bem subtraído.

A polícia militar foi acionada e em revista pessoal encontrou e poder do apelante o facão.

Houve prisão em flagrante.

O denunciado confessou a prática do crime perante a autoridade policial informando que entregou o aparelho celular ao nacional de alcunha “Lourão”, que reside no Hotel do Milton e manifestou interesse em receptar o objeto do furto.

Ao efetivarem diligências no local indicado, a guarnição da polícia militar foi informada que o aparelho celular já havia sido devolvido à vítima.

A autoria e materialidade delitivas restam comprovadas pelas declarações da vítima e testemunhas além da confissão do recorrente.

O feito tramitou regularmente e no ID 12802355 – Págs. 137-142, sobreveio sentença condenatória, condenando o recorrente a pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, ex vi legis, art. 157, caput, do CP, contra a qual o Réu recorreu, protestando (ID n.º 12802358 – Págs. 149-156):

(i)

Pela reforma da sentença
a quo
para desclassificar o crime de roubo para furto simples, com consequente diminuição da pena par o mínimo legal;

(ii)

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena para o mínimo legal e tornando-a concreta e definitiva ́a ser cumprida em regime aberto.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 12802371 – Págs. 174-181).

No ID 13571839 – Págs. 186-194, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base na tese de
desclassificação do crime de roubo próprio para furto simples
, por entender que, apesar de ter confessado a prática do crime, afirma que apenas furtou o objeto, não empregando qualquer tipo de arma, e que a visualização do facão foi porque o ofendido pedira para levantar a camisa e esta acabou aparecendo, porém, não tinha o intento de produzir grave ameaça para a consumação do delito, logo, não há a caracterização da violência, a tipificar o crime de roubo.

A vítima prestou depoimento afirmando no inquérito policial que o Réu, ao ser interpelado, mostrou-lhe o facão, intimidando-a para manter a inversão da posse (ID n.º 02802355 – Pág. 138, trecho extraído da sentença):

A vítima desmente a versão do recorrente, sendo a palavra da ofendida de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, máxime em virtude de apresentar depoimentos sólidos, possuindo prevalência sobre a palavra do réu.

Nesse sentido:

“O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o
roubo,
cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima
tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.”
(STJ –
AgRg no AREsp 1577702/DF
,
Ministra LAURITA VAZ, DJ 18/08/2020
)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS COLHIDAS TANTO NO INQUÉRITO QUANTO JUDICIALMENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que não houve o prequestionamento do art. 226 do CPP. reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades legais, tendo a defesa deixado de opor embargos de declaração para exame da matéria, de forma que incidem as Súmulas 282 e 356 do STF.

2. Não fora isso, tendo o acórdão concluído que os elementos informativos do inquérito, em especial a palavra das vítimas, foram corroborados pela prova colhida judicialmente, sob o crivo do contraditório, mormente os depoimentos dos policiais e a confissão do acusado, e que tais elementos seriam suficientes para a comprovação da autoria e da materialidade, não há falar em violação do art. 155 do CPP.

3. Outrossim, o acolhimento da tese recursal, no sentido da insuficiência de provas, demandaria necessário revolvimento de provas, o que, conforme destacado na decisão agravada, encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.924.674/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

A acusação apresenta prova válida sobre o crime imputado ao recorrente.

A defesa, por sua vez, não acosta aos autos qualquer contraprova no sentido de que não seja o apelante o autor do delito.

Outrossim, o Réu, preso em flagrante delito logo após o crime, confessou a prática delitiva, na polícia e em Juízo, oportunidade em que negou o uso da violência.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa,
não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo,
não havendo como acolher a

tese desclassificatória do crime de roubo para furto
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1. Configura-se o crime de roubo quando há o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, caracteriza-se quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça.

2. O acórdão impugnado reconheceu que, no caso concreto, a presença de três agentes, no momento da prática do crime, contra a vítima mulher e sozinha, a qual inclusive levou um soco no rosto durante o assalto, foi suficiente para caracterizar o elemento grave ameaça.

3. Verificar se o Tribunal agiu com acerto, porquanto os autos não comprovam ter havido a violência, na forma de lesões simples ou de vias de fato, para desclassificar a conduta do Paciente para o crime de furto, necessariamente acarretaria a reavaliação de todo o conjunto fático-probatório.

4. Habeas Corpus denegado.

(STJ - HC n. 172.757/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 19/12/2011.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AUTORIA POIS A CONDENAÇÃO TERIA SE DADO COM BASE APENAS NOS RELATOS DA VÍTIMA, QUE NÃO COMPROVAM A AMEAÇA, OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA COMPROVADA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AGRAVANTE PELO COMETIMENTO DO CRIME ENQUANTO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E DEMONSTRAÇÃO DA INDIFERENÇA DO RÉU AO CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de roubo, ante a comprovação da autoria e da ameaça. Não há que se falar em condenação com base no depoimento da vítima, cujos relatos não comprovariam que houve a necessária ameaça para a configuração do crime de roubo, uma vez que a ameaça ficou demonstrada.

2. Ademais, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a autoria ou desclassificar a conduta para delito de furto pela suposta ausência de ameaça exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).

3. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

4. Na espécie, as instâncias de origem estabeleceram a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o agravante praticou o crime de roubo durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado, além de atestar a imunidade do réu ao caráter preventivo da pena e sua indiferença às decisões judiciais. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.951.081/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo.

DA DOSIMETRIA DA PENA: DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RECORRENTE FÁBIO DE OLIVEIRA.

A defesa do recorrente
HÉLIO MATOS DE SOUSA
requer a modificação da pena intermediária com a aplicação da atenuante da confissão.

Alega que confessou a prática do delito perante a autoridade policial, porém, em juízo alegou que apenas furtou o aparelho celular, alegando que não ameaçou o ofendido com o facão, e que este apenas o viu por que mandou ele

levantar a camisa.

Sobre o tema, a valoração da atenuante da confissão espontânea como requer o recorrente lhe seja aplicado não pode ser aceita. Isso porque ele não confessou o delito para contribuir com a justiça na solução do litígio, mas sim, para tentar se eximir de futura aplicação da lei penal.

Neste ínterim, em juízo, o apelado Hélio Matos de Souza não confessou a prática do crime, negando-a em juízo. Sua confissão foi para tentar desclassificar o crime de roubo para o de furto, entrando em contradição com suas declarações perante a autoridade policial. Ademais, a confissão só poderá ser aceita quando ela for realmente relevante para a condenação, do contrário, não valerá como atenuante.

In contrário, o enunciado da Súmula 545 do STJ declara:
“Quando a confissão for usada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

o que não ocorreu no caso in concreto.

Em razão do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação, mantendo a r. sentença objurgada em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/11/2023